Tribunal: STF
Processo: AI 398133
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-08-01
Data de publicação: 2011-08-01

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo regimental no agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo de instrumento. Decisões de rejeição dos embargos, por deserção e por inadmissibilidade, reformadas, para que o mérito da insurgência fosse apreciado. Nova decisão, monocrática, cujos fundamentos não foram enfrentados com a interposição do presente agravo. Inadmissibilidade.



    1. O despacho denegatório de seguimento dos embargos de divergência trouxe fundamentos que não foram atacados pelo agravo regimental em tela.



    2. A impugnação a uma decisão que contraria interesses da parte deve abordar todos os aspectos e fundamentos dessa decisão, sob pena de rejeição.



    3. Agravo regimental não provido.